Tribunal: TJDFT
Processo: 0759775-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO APÓS INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE FRAUDE. IMÓVEL ADQUIRIDO POR DESCENDENTE DO EXECUTADO. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiros opostos em execução fiscal, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução e mantendo a penhora sobre imóvel adquirido por pessoa jurídica cuja sócia é filha do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a alienação do imóvel configura fraude à execução fiscal e se o bem é impenhorável por se tratar de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta quando a alienação de imóvel realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, nos termos do art. 185 do CTN e da tese firmada no Tema 290 do STJ.
4. É evidente a má-fé da terceira adquirente, que, por integrar o núcleo familiar do devedor, havia motivo suficiente para saber que pendia execução fiscal contra executado, seu pai, e que a alienação seria capaz de reduzi-lo à insolvência.
5. A alegação de impenhorabilidade do bem de família exige comprovação de que o imóvel era utilizado como residência familiar pelo devedor antes da alienação, sem alteração da situação após a transferência fraudulenta.
6. A destinação residencial do imóvel posterior à aquisição pela filha do executado não descaracteriza a fraude nem confere proteção legal contra a penhora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792. LCTN, art. 185. L. 8.009/90, art. 1o, art. 3o, art. 5o, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.472/DF, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023. STJ, REsp n. 1.981.646/SP, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.08.2022. TJDFT, APC n. 0732986-43.2023.8.07.0016, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 06.11.2025. TJDFT, APC n. 0723486-95.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, p. 03.12.2024. TJDFT, AI n. 0709388-74.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, p. 25.07.2024. STJ, EAREsp n. 2.141.032/GO, Rel(a). Nancy Andrighi, Segunda Seção, p. 13.02.2025. STJ, AREsp n. 2.863.717/MG, Rel. Moura Ribeiro, Terceira Turma, p. 30.10.2025.